Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718333-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIMO TAVARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE GERALDO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Didimo Tavares de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID de origem 157280625) que, nos autos do cumprimento de sentença promovida pelo agravante contra José Geraldo dos Santos (processo n. n. 0704946-23.2019.8.07.0006), indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para que informe se o agravado é contribuinte de IPTU, a fim de viabilizar a penhora de eventuais direitos possessórios ou aquisitivos sobre bens imóveis. Em suas razões recursais (ID 46639625), o agravante sustenta a agravante que as pesquisas realizadas nos sistemas de consulta disponíveis ao Judiciário não lograram localizar patrimônio penhorável do executado. Sustenta que a realidade fundiária do Distrito Federal se destoa das demais áreas do país, impondo um verdadeiro desafio de controle de informações cartorárias sob bens imóveis, contudo há o fornecimento de água, luz, assim como a cobrança de IPTU sobre os imóveis, mesmo irregulares. Conclui ser possível que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF detenha informações acerca da posse de bem imóvel por parte da executada, motivo que somado ao dever de cooperação dos sujeitos processuais, torna indevida a negativa do pedido de expedição de ofício ao órgão fazendário. Aponta a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de deferir a remessa de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Acosta precedentes jurisprudenciais desse e. TJDFT em reforço argumentativo à tese deduzida em seu recurso. Preparo recolhido (ID 39476279). Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante na origem. 2.O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal,logo após o recebimento do agravo. Em complementação, oparágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossívelreparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito, é cediço que as pesquisas nos sistemas on-line disponíveis ao Juízo, a princípio, não alcançam imóveis que não se encontram com matrículas registradas em cartório. Porém, mesmo irregulares, há o fornecimento de serviços públicos, assim como a cobrança de IPTU sobre a posse dos referidos bens. Dessa forma, em tese, é possível que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF possua informações acerca de eventual imóvel em posse da devedora e não registrado em cartório, o que torna provável o direito alegado pelo recorrente. Doutra banda, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem há 8 (oito) anos sem êxito na localização de bens penhoráveis do executado, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Além disso, a ausência de bens da executada não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora